Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705064-60.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AMBEV S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão, proferido por esta Sexta Turma Cível, que negou provimento à apelação cível por ele interposta (ID 44373152). Em suas razões (ID 45210672), o embargante sustenta a ocorrência de omissão/contradição no acórdão referente à questão da irregularidade fiscal como causa de cancelamento de todos os incentivos previstos na Lei 3.196/2003. Defende ainda haver contradição relativa aos parâmetros utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, ao argumento que: 1) não foi observada a ordem de preferência do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC; 2) como não houve condenação, a base de cálculo da verba honorária deve ser o proveito econômico obtido pela embargada; e 3) o acórdão majorou os honorários sucumbenciais para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem observar o escalonamento dos percentuais previstos no § 3o do mesmo dispositivo. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 45703934). É o relatório. DECIDO. O art. 933 do CPC dispõe que o relator, ao constatar a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que deva ser considerada no julgamento do recurso, deverá intimar as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ era no sentido de que, também em caso de honorários exorbitantes, deveria haver adequação (redução) equitativa. Assim, tanto nas situações de honorários irrisórios ou exorbitantes, caberia ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da demanda. Entretanto, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Foi fixada a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” A nova orientação do STJ é de que o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários, ainda que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa sejam elevados. Posteriormente, a Presidente do STJ, ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a decisão proferida no Tema Repetitivo 1.076. Os recursos extraordinários foram interpostos pela Fazenda Nacional e pela Fazenda de São Paulo. Os principais argumentos são de que: 1) há violação dos arts. 2o, 5o, caput e XXXV, 7o, V, 37, caput, e 170 da Constituição Federal – CF; 2) “a decisão recorrida fere diretamente o direito constitucional de acesso à justiça principalmente do segmento da população excluída dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual impõe-se o provimento do presente recurso, diante da ofensa explícita ao art. 5o XXXV da CR”; 3) “ao impedir que o arbitramento dos honorários advocatícios seja realizado a partir de parâmetros equitativos, tendo em consideração a natureza, a importância da causa e trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o acórdão feriu princípios fundamentais que orientam a atividade profissional, encerrados no inciso V, art. 7o e 170 da CR.”; e 4) “considerando que a decisão fatalmente atenta contra princípios da eficiência e moralidade administrativa, no tocante à proteção do patrimônio público e coletivo (art. 37 da CR), além de corromper o princípio da supremacia do interesse público, de rigor o provimento do presente recurso, de modo que seja revisto o entendimento firmado pelo STJ atinente à aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/15”. A interposição de recursos extraordinários não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Oportunamente, consigne-se: “As teses fixadas nos julgamentos vinculativos deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas imediatamente nos feitos respectivos, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado dos precedentes de observância obrigatória e mesmo na pendência de eventuais aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF” (AgInt nos EmbExeMS 6.318/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22.8.2018, DJe de 3.9.2018). Contudo, há relevância na matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais – razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social. O próprio STJ, após o julgamento do Tema Repetitivo 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. A respeito e apenas a título ilustrativo, cite-se o referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022)” – grifou-se O STF, no mesmo sentido, em recentes julgados, adotou o critério da equidade: "Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa." (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022) – grifou-se "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se desconhece que o artigo 85, § 2o, do CPC preceitua que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurá-lo. 2. No caso, afasta-se a incidência do mencionado § 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil, incidindo a autorização do § 8o do mesmo dispositivo que, em regra excepcional e de aplicação subsidiária, permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (ACO 3.254 AgR-terceiro, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 2/3/2022). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento." (Rcl 51496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 05-09-2022 PUBLIC 08-09-2022) – grifou-se No caso, o valor dos honorários advocatícios decorrente da aplicação do art. 85, § 3o, do CPC, considerado o proveito econômico obtido pela embargada correspondente ao valor atualizado da dívida ativa representada pela CDA 0192243284 (R$ 53.386.235,22), resultará em valor exorbitante e desproporcional à complexidade da demanda, ao trabalho do advogado e ao tempo exigido de seu serviço. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício (STJ - REsp: 1886256 RJ 2020/0187557-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 18/02/2021). Assim, ante a possibilidade de readequação, de ofício, do valor dos honorários advocatícios, com fulcro nos §§ 2o e 8o do CPC, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 8 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator